Tribunal: TJES
Processo: 5029222-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029222-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA TEREZA PEREZ MOURENTE
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual alega a parte Recorrente que que após o falecimento de seu marido continuou sofrendo cobranças das requeridas em relação às mensalidades de seu plano de saúde.

Em sede de sentença o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, condenou solidariamente a 1ª Requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a 2ª Requerida: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA a restituir à Requerente: MARISA TEREZA PEREZ MOURENTE a quantia de R$ 17.164,65 (dezessete mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4443539) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No que diz respeito ao quantitativo pago, verifica-se nos autos que o primeiro comprovante de pagamento trazido com vencimento em 20/06/2017, se refere a documento processado em 30/05/2017, quando ainda era devido o pagamento das mensalidades (Id nº 11115027), de modo que o valor a ser reembolsado deve ser calculado a partir da mensalidade com vencimento em 20/07/2017.

Assim, no ano de 2017 a autora comprovou o pagamento de R$ 3.988,88 (Id nº 11115027).

Não veio aos autos os comprovantes de pagamento do ano de 2018, apenas havendo registro do pagamento realizando em dezembro de 2018, no importe de R$ 649,91 (Id nº 13095815).

No ano de 2019, demonstrou a requerente ter pago o montante de R$ 8.341,72 (Id nº 11115028), enquanto em 2020 comprovou o pagamento de R$ 4.184,14 (Id nº 11115030).

Portanto, vislumbro como correto o valor de R$ 17.164,65 (dezessete mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige, o que não se observa no caso concreto. Além disso, a parte Recorrente deixou de colacionar nos autos sua certidão de casamento e a certidão de óbito do seu falecido marido, também não havendo provas de que as requeridas foram comunicadas acerca do óbito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, eis que não encontro in casu evidências que demonstrem a violação moral do consumidor, nem transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)